Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, para condená-lo à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, com regime inicial aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. 3.A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição do apelante em razão da ausência de provas suficientes da habitualidade delitiva e da ausência de tipicidade, bem como a aplicabilidade dos princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, em razão dos fatos narrados ensejam aplicação de punição na seara administrativa.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 60871527 e 62443341).
5. No caso do transporte ilegal de passageiro, o tipo se adequa ao previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. Não há que se falar em atipicidade do delito. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal. Neste sentido: Acórdão 1440417, 07011713020208070017, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022.
6. Inaplicáveis ao caso em exame os princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, posto existir regras estabelecidas pelo Poder Público para o exercício da atividade de transporte remunerado de passageiros, as quais são necessárias para garantir a segurança da população. Ademais, é necessário coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados pela norma (organização do trabalho, incolumidade pública, segurança viária e de passageiros).
7. Nesse sentido, é o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária”. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022).
8. Os depoimentos dos policiais são coerentes e seguros quanto à abordagem do réu, quando este realizava transporte irregular remunerado de passageiros. Os depoimentos foram corroborados pelo testemunho da passageira ouvida em Juízo, que confirmou que iria para Águas Lindas/GO, oportunidade em que embarcou no veículo conduzido pelo apelante e, logo depois, foi abordado por policiais militares. Afirmou que o valor cobrado era de R$ 5,00 (cinco reais), além de conhecer o acusado por pegar transporte que ele conduzia em outras oportunidades, os quais constituem provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito. Não houve interrogatório do apelante, sendo sua revelia decretada.
9. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
10. Por fim, a folha de antecedentes penais demonstra, ainda, a habitualidade necessária para a configuração da contravenção em tela, pois o apelante já havia sido flagrado em tal conduta em datas anteriores (ID 59790736).
11. Portanto, é possível concluir que a conduta descrita nestes autos está inserida na habitualidade, que caracteriza a contravenção penal do art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.